Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. CONTRATO. SINISTRO. MORA. SEGURADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. CÁLCULO. MÉTODO PREJUDICIAL. INFORMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO. MAIS FAVORÁVEL.
1. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro (Súmula n. 616 do Superior Tribunal de Justiça).
2. As cláusulas contratuais nas relações de consumo devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor e são nulas de pleno direito quando verificadas abusivas.
3. É assegurada ao consumidor a prestação de informação adequada e clara sobre os diversos aspectos do produto e serviço oferecido pelo fornecedor. Exige-se que a informação esclareça o consumidor sobre a quantidade, composição, qualidade, tributos incidentes, preço, bem como sobre os riscos que apresentem os produtos e serviços.
4. A previsão contratual de método de cálculo para pagamento de indenização securitária desfavorável ao consumidor deve ser claramente informada a ele no momento da contratação sob pena de ser declarada nula diante de sua natureza limitativa de direitos.
5. A indenização securitária deve ser paga conforme as informações dadas aos consumidores por meio da proposta e apólice disponibilizadas no momento da contratação do seguro.
6. Apelação desprovida.